Tribunal: STF
Processo: HC 112516
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-09-11
Data de publicação: 2012-09-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR. PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ART. 5º, LIV E LV, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR. CORREIÇÃO PARCIAL POR REPRESENTAÇÃO DO JUIZ-AUDITOR CORREGEDOR. PEDIDO DA DEFESA PARA REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. POSSIBILIDADE QUE DECORRE DO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA. ORDEM CONCEDIDA EM PARTE. 



    I – Esta Corte tem manifestado o entendimento de que, revelada pela parte a intenção de sustentar oralmente as teses defensivas, deve ser assegurada a ela tal possibilidade. Precedentes. 



    II – Havendo previsão regimental que garante à defesa sustentar oralmente os argumentos expendidos, a viabilização desse direito é medida que se impõe, sob pena de violação ao postulado do devido processo legal.



    III – A interpretação conferida pela decisão impugnada, no sentido de que o art. 116, § 1º, do RISTM, somente é aplicável à Correição Parcial requerida pelas partes, e não à oferecida pelo Juiz-Auditor Corregedor, não é a que melhor se coaduna com o princípio da ampla defesa.



    IV – No que concerne ao requerimento da Defensoria Pública no sentido de assegurar o exercício de sua prerrogativa legal de sentar-se no mesmo plano do Ministério Público, como bem entendeu esta Turma no julgamento do HC 112.839/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, não existe risco aparente à liberdade de locomoção do paciente de modo a justificar sua defesa pela via estreita do habeas corpus.



    V – Ordem parcialmente concedida para garantir à defesa o direito de apresentar razões escritas e sustentar oralmente seus argumentos por ocasião do julgamento da correição parcial proposta em desfavor do paciente.